Tribunal: TJDFT
Processo: 0739705-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0739705-55.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO GUERRA ROMAN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Consulta ao andamento processual do feito de origem evidencia que o Magistrado de primeiro grau determinou ao Agravado a apresentação da "documentação comprobatória acerca de como se deu a aprovação do aumento do limite de crédito do cartão no 070484560, incluindo as regras para alcance do limite de R$ 500.000,00 e identificação de interlocutores, se os houver; apresente relatório de investigação de fraudes das operações, se o houver, em relação às compras de alta monta lançadas n cartão de crédito no 070484560", circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator